Tribunal: TJES
Processo: 5035506-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035506-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO STENIO MOLL DE SOUZA
RECORRIDO: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5035506-41.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
CAOA CHERY AUTOMOVEIS LTDA e

CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S/A
RECORRIDO:
RODRIGO STENIO MOLL DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DANOS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por montadora e fabricante contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 17.567,25) e morais (R$ 10.000,00), em razão do atraso na entrega de veículo zero quilômetro.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se as recorrentes possuem legitimidade passiva e se o valor da causa é compatível com a competência do Juizado Especial; (ii) verificar se o atraso na entrega do bem configura falha na prestação do serviço sob a ótica da responsabilidade objetiva; e (iii) definir se os danos materiais e morais alegados foram devidamente comprovados e se o
quantum
indenizatório observa a razoabilidade.

RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva decorre da participação de ambas as empresas na cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18 do CDC.

O valor da causa foi fixado com base no benefício econômico pretendido (soma das indenizações), em estrita observância ao art. 292, VI, do CPC, não superando o teto legal dos Juizados.

O atraso na entrega é incontroverso, não tendo as rés comprovado a ocorrência de fortuito externo (excludente de responsabilidade), o que caracteriza falha na prestação do serviço e risco da atividade.

Os danos materiais foram comprovados por meio de recibos de locação de veículo e diferença de preço do automóvel. O dano moral é considerado
in re ipsa
, decorrente da frustração da legítima expectativa do consumidor, sendo o valor de R$ 10.000,00 mantido por ser proporcional ao caso.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. O atraso injustificado na entrega de veículo zero quilômetro configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar danos materiais e morais. 2. A responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é solidária e objetiva.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X;

CDC, arts. 7º, 14 e 18;

CC, arts. 186, 405 e 927;

CPC, arts. 292, VI e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 362;

Sistema dos Juizados Especiais do ES, Enunciados 11 e 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

As partes requeridas interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

RODRIGO STENIO MOLL DE SOUZA.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16632436):
“
Em face do exposto
, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, no que se refere a obrigação de fazer de entregar o veículo adquirido e de oferecer carro reserva, em razão da carência superveniente da ação por falta de interesse de agir, conforme dispõe o artigo 485, VI do CPC.
Quanto aos demais pedidos autorais, declaro extinto o processo declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, solidariamente, a parte Requerida CAOA CHERY AUTOMOVEIS LTDA. e CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S/A ao pagamento de:

1 – indenização por danos materiais no valor de R$ 10.232,05 (Dez mil duzentos e trinta e dois reais e cinco centavos), que se trata da soma dos valores constantes dos comprovantes de pagamento id. 50674287, com correção monetária de cada valor pago de cada data de pagamento e juros desde a citação; bem como do valor de R$ 7.335,20 (Sete mil trezentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), com correção monetária desde 11/09/2024 e juros desde a citação.

2 - indenização por danos morais que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Quanto à correção monetária dos danos materiais deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Julgo improcedente o pedido autoral de danos materiais por lucros cessantes.

Mantenho o indeferimento da liminar por seus próprios termos.

Inclua-se a empresa CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S/A no polo passivo da demanda, mantendo-se a outra empresa
.
”.

A parte requerida CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16632443, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 16632445), a parte recorrente CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA, argui retificação do polo passivo e preliminar de Incompetência do
Juizado Especial Cível (JEC)
em razão do valor da causa. No mérito, sustenta, em síntese, ausência de conduta ilícita e inexistência de dano material e moral. Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em sede recursal (ID 16632451), a parte recorrente CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA, argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta, em suma, ausência de ato ilícito. Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (IDs 16632450 e 16632456)

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recibos apenas em seu efeito devolutivo, pois estão ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Análise Concomitante dos Recursos Apresentados pelas Partes Requeridas

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva e Retificação

Não prosperam as preliminares arguidas pelas recorrentes quanto à ilegitimidade passiva e à necessidade de retificação do polo passivo.

Conforme se depreende dos autos, notadamente o Pedido de Venda (ID 16632224), a recorrente CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA. figurou expressamente na relação negocial firmada com o consumidor, o que, por si só, confirma sua legitimidade para compor o polo passivo da demanda.

Ademais, no âmbito das relações de consumo, a responsabilidade pela reparação dos danos é solidária entre todos os que participaram da cadeia de fornecimento e distribuição do produto. Sendo a CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA. parte integrante dessa cadeia de consumo, sua responsabilidade é mantida na forma do artigo 7º, parágrafo único, c/c artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a requerida está devidamente legitimada a responder pelos prejuízos suportados pelo autor. Rejeito a preliminar.

Da Incompetência do Juizado Especial Cível

Rejeita-se a preliminar de inadequação do valor atribuído à causa, sob a alegação de que supera o teto de 40 salários-mínimos. É imperativo que o valor da causa reflita o benefício econômico que a parte Autora busca obter com a ação. No presente caso, não há fundamento na insurgência, haja vista que a Demandante fixou o valor em R$ 44.211,33 (ID 16632395), que corresponde à soma das indenizações pleiteadas (danos materiais e morais), em estrita observância ao que determina o art. 292, inciso VI, do CPC/2015.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo entre a parte autora e as partes requeridas, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório. É imperioso registrar que não prospera a tese das recorrentes quanto à ausência de falha e dano moral. Isso porque, o atraso na entrega do veículo é fato incontroverso nos autos, e as requeridas sequer comprovam que os conflitos na região do Mar Vermelho impactaram a importação de peças ou que o item era importado, como alegou a recorrente CAOA CHERY.

O acervo probatório confirma que as recorrentes foram as responsáveis por atrasarem a entrega do veículo, o que, além de gerar gastos com locação, acarretou o aumento do valor do produto.

As recorrentes falharam em seu ônus de comprovar que o atraso decorreu de fortuito externo ou força maior, ou que o dano moral era inexistente, limitando-se a alegações de cunho defensivo que não infirmam a prova dos autos.

Assim, as recorrentes não se desincumbiram do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito das partes autoras, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço das recorrentes, consistente em atrasar a entrega do veículo zero quilômetro. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c arts. 186 e 927 do Código Civil.

Nesse contexto, impõe-se o dever de indenizar pelos danos sofridos, considerando que foi comprovado o dano material no valor correspondente, a título de ressarcimento pelos gastos com aluguel de veículo (R$ 10.232,05 – ID 16632392) e a diferença do valor do automóvel (R$ 7.335,20 – IDs 16632416 e 16632417), totalizando R$ 17.567 25.

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais firmo mesmo entendimento da Magistrada sentenciante, porque a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos.

É imperioso ressaltar que as condutas das recorrentes, consistente em atrasar a entrega de veículo zero quilômetro, descumprindo o prazo contratual ou legal, resultando em frustração do planejamento do consumidor e ofensa à legítima expectativa de fruição do bem, configura notório dano à personalidade, inerente ao núcleo fundamental do Art. 5º, X, da Constituição Federal, o qual é passível de indenização.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado e proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotarem posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.” Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.” Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA."

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)